Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. EXCLUSÃO POR MOTIVO SUPERVENIENTE. FORÇA MAIOR. DESEMPREGO EM RAZÃO DA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE. MORA ANTERIOR AOS FATOS. INADIMPLEMENTO DE CONTAS DE LUZ, ÁGUA, ENTRE OUTRAS. COMPROVAÇÃO DA CULPA. CONDUTAS DIVERSAS CONSTATADAS NO CURSO DO PROCESSO. QUANTUM PROPORCIONAL.
1. Nos termos dos arts. 393, 399 e 408 e 413 do Código Civil, a causa superveniente decorrente de força maior pode ensejar a supressão ou a redução da cláusula penal, desde que comprovada a ausência de culpa ou a sua redução se for excessiva, de acordo com a gradação dos atos de inadimplemento.
2. A constatação da mora decorre do inadimplemento parcial de todas as obrigações decorrentes do contrato, ainda que ocorra superveniência de caso fortuito ou força maior.
3. Não há que se falar em exclusão de culpa por motivo de força maior (pandemia), diante da sujeição prévia e voluntária a provável situação de inadimplência por parte da locatária. Constatou-se manifesta insuficiência do salário anteriormente recebido para arcar com todos os encargos contratuais, bem como a prática reiterada de outras condutas no curso do processo.
4. O quantum da cláusula penal é razoável em face de diversos transtornos ocorridos durante a vigência do contrato e a tramitação do processo, como ligações clandestinas de água e energia para o imóvel, descumprimento injustificado de transação judicial quanto à desocupação, dentre outros.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.